Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703128-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDECARD S/A APELADO: LP COMERCIO DE TINTAS LTDA, ALFA COR TINTAS LTDA - EPP, R &amp; F TINTAS LTDA D E S P A C H O Verifico que o signatário do apelante REDECARD S/A não possui poderes constituídos para atuar no processo, já que a procuração era válida até 21/12/2021, destacando-se, inclusive, que à época de sua juntada ao presente feito, em 25/03/2022, já havia escoado o seu prazo de validade. (ID 37192269, Pág. 1/3) Sendo assim, INTIME-SE o apelante REDECARD S/A para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator